Tribunal: STF
Processo: AP 2361
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal instaurada em face de FERNANDO SILVA SALGADO, em razão de Denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputou ao réu a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.
A denúncia foi recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual realizada de 14/8/2023 a 18/8/2023.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições (eDocs. 34 e 35):

“1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2.  prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”

Em 13/8/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e FERNANDO SILVA SALGADO, e determinei que a fiscalização (eDoc. 37).
No mesmo ato, revoguei as medidas cautelares anterior impostas e determinei a autuação de procedimento executivo, com fiscalização do cumprimento do acordo pelo Juízo da Execução Criminal responsável pelo acompanhamento delas.
Em 4/2/2026, o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES - exclusiva de penas e medidas alternativas - comunicou o cumprimento integral das cláusulas previstas no Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu (eDoc. 48).
Em 11/2/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção da punibilidade de Fernando Silva Salgado, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.51).
É o breve relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e FERNANDO SILVA SALGADO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2.   prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ ; 
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vila Velha (eDoc.48, fls. 242, 244, 246, 248 e 252).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (Doc.48, fls.237).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 48, fls.240).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FERNANDO SILVA SALGADO, (CPF: 075.898.117-18).
Comunique-se ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente